Tribunal: TJSP
Processo: 1501906-29.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501906-29.2018.8.26.0548, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WILLIAN BISPO
DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo ministerial. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501906-29.2018.8.26.0548 - Cosmópolis - VOTO No 2/7
Apelação criminal no 1501906-29.2018.8.26.0150
Cosmópolis
Apelante: Ministério Público
Apelado: Willian Bispo da Silva
41.321
1. Willian Bispo da Silva foi condenado, como
incurso no artigo 155, parágrafos 1o e 4o, incisos I e II do Código
Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de três anos,
um mês e dez dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de quatorze dias-multa, no mínimo legal (fls. 132/134).
Inconformado com referida decisão, apela o representante do
Ministério Público. Sem discutir o mérito da sentença, sustenta que
o cálculo das penas aplicadas em detrimento do acusado comporta
reparo. Nesse sentido, aduz ser o caso de aumento das sanções
básicas do furto acima do mínimo, destacando os maus antecedentes
do apelado e a necessidade de utilização de uma das qualificadoras
como circunstância judicial. Por fim, requer a fixação do regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501906-29.2018.8.26.0548 - Cosmópolis - VOTO No 3/7
fechado para que o imputado inicie o cumprimento de sua pena
privativa de liberdade (cf. razões de fls. 139/143).
O recurso foi processado regularmente, com
apresentação de resposta pela defesa (fls. 146/149). Parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 169/172, opinando pelo
provimento do apelo.
2. Extrai-se da inicial acusatória que, nas
condições de tempo e local descritas, Willian Bispo da Silva, de
forma livre e consciente, subtraiu, para si, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, um aparelho celular da marca Samsung,
modelo J; um televisor 28 polegadas da marca LG; um aparelho de
DVD da marca Philips; um chuveiro; cinco DVDs diversos; dez peças
de roupas diversas, nove latas de cerveja e um antisséptico da marca
Granado, bens avaliados em R$ 1.633,00, pertencentes a José Ocelio
de Lima.
Segundo o apurado, o denunciado dirigiu-se à
residência local dos fatos, onde escalou o muro e arrombou uma
janela, adentrando no interior da casa.
Ato contínuo apoderou-se dos bens acima
mencionados, evadindo-se em seguida.
Ocorre que, quando já estava na via pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501906-29.2018.8.26.0548 - Cosmópolis - VOTO No 4/7
carregando os bens em uma trouxa feita com um cobertor, foi
avistado por guardas municipais. Abordado por estes, alegou que
estava de mudança da casa de sua tia. Ao se deslocarem a casa
desta última, ela não reconheceu os objetos, razão pela qual o
denunciado foi conduzido à Delegacia, oportunidade em que vítima
reconheceu os objetos como seus.
3. É caso de desprovimento do apelo.
Considerando a inexistência de recurso defensivo
(fls. 151) e o fato de que as teses recursais do Ministério Público se
restringem unicamente à impugnação das penas aplicadas em
detrimento do acusado, passa-se à análise de seu cálculo.
Na primeira etapa, desnecessário reconhecer
que o réu ostenta maus antecedentes para, em consequência,
aumentar-lhe a sanção básica acima da margem mínima. Há, na folha
de antecedentes do apelado (fls. 141/143), duas condenações com
trânsito em julgado certificado para acusação e defesa (processos de
conhecimento no 115/2006 no 6998/2003, ambos, da 1a Vara de
Paulínia), ambas aptas à configuração da reincidência e já
devidamente valoradas pelo magistrado na segunda fase da
dosimetria de penas, quando empregado aumento de um sexto,
patamar suficiente para a referida agravante, de caráter único.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501906-29.2018.8.26.0548 - Cosmópolis - VOTO No 5/7
4. Desnecessária, igualmente, majoração pela
utilização de uma das qualificadoras reconhecidas como circunstância
judicial.
Não se ignora o entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal Justiça sobre o tema. Contudo, tem-se que a
prática delitiva em tela não apresenta contornos especialmente
gravosos ou características que denotem acentuada culpabilidade na
conduta do apelado.
Da mesma forma, não se mostram presentes
elementos que evidenciem qualquer espécie extraordinária de
elaboração na execução do crime.
Sendo assim, entende-se que não é justificável
ao órgão julgador considerar simplesmente que se trata de furto
duplamente qualificado para, de maneira automática, aumentar a
reprimenda básica imposta ao agente.
Destaca-se,
ainda,
que
as
circunstâncias
qualificadoras elencadas no §4°, do artigo 155, do Código Penal,
integram o próprio tipo penal de furto qualificado, de modo que -
ausentes circunstâncias judiciais externas à figura delitiva que
indiquem a necessidade de maior reprovação estatal -, sua utilização
para fins de aumento da pena básica se revela excessiva, pois a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501906-29.2018.8.26.0548 - Cosmópolis - VOTO No 6/7
sanção proporcional ao desvalor da conduta qualificada já está
prevista no tipo incriminador.
Nesse sentido, Alberto Silva Franco adverte
que: “(...) Sobre o assunto, resta apenas enfatizar que, no processo
de individualização da pena, qualquer que seja a sua espécie
(privativa de liberdade, restritiva de direitos ou pecuniária), não basta
que se faça, na sentença, expressa referência aos parâmetros
apontados no art. 59 do CP. Cada referencial deve exprimir um
conteúdo fático extraído do processo para que não signifique uma
palavra oca, vazia de sentido e alcance. (...) Outrossim, deve o juiz
ter o cuidado de não valorar duplamente em desfavor do
acusado um mesmo fato, o que ocorre quando este elemento
constitui elementar do crime, mas também se vê mencionado, na
fixação da pena-base, como caracterizador de circunstância
judicial que enseja a elevação da reprimenda. (...) O grau de
reprovabilidade da conduta em razão da presença desses fatos
já está embutido na severidade da pena cominada ao tipo, de
forma que a fixação da pena-base acima do mínimo legal deve
estar alicerçada em circunstâncias particulares do fato criminoso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501906-29.2018.8.26.0548 - Cosmópolis - VOTO No 7/7
(...)1”.
5. O regime de cumprimento foi corretamente
definido como o semiaberto, consoante previsto no artigo 33, § 2o,
alínea “b”, e §3°, do Código Penal, atentando-se, ainda, à orientação
da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça, a dispor que “[É]
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais.”, justamente o caso dos autos.
6. Ante o exposto, negam provimento ao apelo
ministerial.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado
1 Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. Coordenação Alberto Silva Franco, Rui Stoco. 8. Ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. Página 342. Grifado